Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. “(...) A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação” (Acórdão 1777689, 07333973720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Em se considerando que a fixação dos alimentos provisórios se deu mediante a devida avaliação dos elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo a obrigação de arcar com o pagamento de um salário mínimo, resultando inviável a respectiva reforma, ante a necessidade de dilação probatória para avaliar a real possibilidade do alimentante em cotejo com as necessidades dos alimentandos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.